Tribunal: TJMT
Processo: 1026409-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026409-18.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VILA RICA/MT.
Impetrante: Célio Oliveira de Souza Júnior
Paciente: Jhonathan Nazario Vieira
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jhonathan Nazario Vieira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante alega que houve cerceamento do direito de defesa, visto que não foi disponibilizada a cópia da decisão que ordenou o mandado de busca e apreensão para demonstrar se, efetivamente, o paciente era alvo da ordem judicial.
Ainda, salienta a inidoneidade da fundamentação exarada para adoção da ultima ratio, porquanto haveria o magistrado se limitado a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem indicar elementos concretos e hábeis a demonstrar a necessidade da medida extrema e sem analisar a possibilidade ou não de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, realçando a primariedade do paciente, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder liminarmente a ordem vindicada.
No que tange à tese de cerceamento de defesa diante do fato de não ter sido juntada aos autos a cópia da decisão que ordenou a busca e apreensão na residência localizada à Rua 05, quadra 21, lote 10, Bairro Setor Oeste, na cidade de Vila Rica/MT, para demonstrar se o paciente estava sendo realmente investigado e se era alvo da ordem judicial, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a detido exame dos elementos de cognição coligidos, com a inicial e as informações, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Por sua vez, em relação à inidoneidade da fundamentação, cumpre assinalar que se faz imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
Isso porque o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização episódica da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
No caso, nota-se que o paciente foi preso em flagrante em 14.10.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.
O juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitiva, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, sob os seguintes fundamentos:
“Com efeito, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço.
A gravidade concreta da conduta perpetrada revela-se a partir da apreensão de diversos tipos de drogas e objetos utilizados no tráfico, bem das circunstâncias que permeiam o fato delitivo, ocasião em que fica demonstrada a evidente intenção de comercializar a droga encontrada (tráfico de entorpecentes). Em especial, verificou-se que a custodiada Ingret já possui envolvimento com o tráfico, sendo que os custodiados praticam delitos em concurso de pessoas (id. 41247281).
Ademais, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.
Afinal, a medida é necessária para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa no tráfico de drogas do município.
Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos” (id. 70300450, p. 87).
Da análise sumária dos elementos coligidos e da decisão impugnada, verifica-se a imprestabilidade da fundamentação lançada à decretação da custódia cautelar do paciente, dado que, para além deste ser primário, o magistrado se apegou tão somente à gravidade abstrata da conduta supostamente perpetrada. Sublinhe-se que a menção a ações penais em andamento, conquanto admitida pela jurisprudência majoritária como argumento legítimo para justificar a segregação cautelar, refere-se, no caso, apenas a coinvestigada Ingret Hosana da Silva Almeida, e não ao paciente.
Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Igualmente, observa-se que, apesar de ter se referido à impossibilidade de aplicação das cautelares diversas, o juízo de piso apresentou fundamentação genérica, de modo que não se desincumbiu, concretamente, de explicitar a ineficácia de medidas previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do beneficiário.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos pandêmicos (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta ao beneficiário é medida que se impõe.
Por seu turno, ao menos nesta análise sumária, a hipótese que melhor se adequa ao caso em tela é a de imposição das medidas cautelares diversas ao paciente, especialmente: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 321 de 08/05/2020) – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); e (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal), sem prejuízo de outras reputadas adequadas pelo juízo singular.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva do paciente Jhonathan Nazario Vieira pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
Oficie-se imediatamente o magistrado apontado como coator para que expeça alvará de soltura em favor do paciente, devendo se atentar a eventual existência de outra ordem prisional a ser observada.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópias das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada